Tribunal: TJES
Processo: 5004979-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Empreitada; Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004979-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SR ENGENHARIA EIRELI
RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVILEGE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004979-48.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
SR ENGENHARIA EIRELI

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRIVILÈGE
JUIZ RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente/requerente contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a necessidade de produção de prova pericial, afastando a competência dos juizados especiais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo autor se encontra tempestivo, cabível, mas sem comprovação de insuficiência econômica ou preparo recursal dentro do prazo legal.

DA DESERÇÃO RECURSAL

Verifica-se que o recorrente postulou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, fora intimado para comprovar a

in
suficiência econômica de pessoa jurídica ou realizar o preparo recursal
, conforme decisão no id.2668781 e intimação na sequência, entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão no id 2820223, tendo juntado comprovante de pagamento de preparo recursal fora do devido prazo estipulado (id.2983961).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do FONAJE, haverá a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se o recorrente em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 38.618,17).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.